Tribunal: TJDFT
Processo: 0712538-08.2025.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: Direito penal e direito processual penal. Embargos de declaração em apelação criminal. Rediscussão da matéria. Vícios ausentes.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposta pela cônjuge supérstite da vítima de homicídio, em ação de restituição de coisa apreendida, alegando ambiguidade no julgado do colegiado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir se há omissão, contradição ou obscuridade no julgado, no tocante à análise das provas produzidas nos autos, que justifique a retificação do acórdão com a finalidade de deferir a restituição do veículo, de propriedade da vítima de homicídio, ali tratado.
III. Razões de decidir
3. Os embargos não apontam qualquer ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade do art. 619, do CPP.
4. É pacífico o entendimento desta Corte, em especial desta Egrégia 1a Turma Criminal, no sentido de que os embargos de declaração não constituem a via adequada a reexaminar matéria já analisada na sentença ou acórdão recorrido.
IV. Dispositivo
5. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.